Tribunal: STF
Processo: HC 82697
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO À PENA DE
 SEIS
MESES DE DETENÇÃO, SUBSTITUÍDA PELA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ACÓRDÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, AO
ENTENDIMENTO DE QUE A PENA EM QUESTÃO NÃO AMEAÇA O DIREITO
 AMBULATORIAL.
                 Firme a jurisprudência do STF de que a possibilidade
 de conversão das penas
restritivas de direitos em privativa de liberdade caracteriza situação
 de dano potencial à liberdade
de locomoção do condenado, sendo cabível a impetração de habeas corpus
 para sanar eventual
constrangimento dela decorrente.
                 Não havendo o STJ conhecido da impetração, nem sendo
 caso de concessão da ordem
de ofício, é vedado  a esta Corte examinar desde logo o mérito do
 pedido, sob pena de suprimir
daquele Tribunal a análise das alegações do impetrante.
                 Habeas corpus deferido em parte para que o Superior
 Tribunal de Justiça, afastado o óbice
invocado ao conhecimento do writ, proceda à sua apreciação, decidindo
 como entender de direito.